Tribunal: TJDFT
Processo: 0735637-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735637-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JAN MOED, BRAULIO LINS DE MENDONCA JUNIOR, MARCELLO LEMES DA FONSECA REPRESENTANTE LEGAL: ANETE APARECIDA AYRES DA FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença no 0739353-82.2022.8.07.0001, homologou o laudo pericial e declarou liquidada a sentença com a fixação de honorários de sucumbência. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que o laudo pericial homologado deixou de deduzir a devolução decorrente da Lei no 8.088/1990, bem como os abatimentos referentes ao PROAGRO, apesar da apresentação dos documentos que demonstram as referidas operações. Afirma que os documentos por ele juntados atendem aos requisitos legais para comprovar as movimentações da operação e devem ser considerados fidedignos. Ressalta que a homologação sem realizar os abatimentos gera enriquecimento ilícito para o agravado e prejuízo ao Banco. Argumenta que os juros de mora devem ser aplicados pelo regramento especial válido à Fazenda Pública. Defende que o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação do banco agravante na liquidação de sentença e a utilização dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos da Justiça Federal, onde tramitou a ação civil pública de abrangência nacional. Pondera, por fim, a ausência de respaldo legal para a fixação na fase de liquidação de sentença. Tece demais considerações e colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Requer o conhecimento do agravo de instrumento e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela de urgência para reformar a decisão agravada e acolher as alegações do banco agravante. Preparo recolhido em dobro nos IDs 50598541 e 50598543. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 167806457): Trata-se de pedido de liquidação provisória e individual de sentença derivada da Ação Cível Pública n.o0008465-28.1994.4.01.3400, que tramitou perante a 3a Vara Federal do Distrito Federal, na qual se deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990. E, em consequência, o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. Determinou-se a realização de prova técnica para apuração de eventual saldo de condenação, o que ocorreu por meio do laudo pericial de ID 157655636. O banco requerido manifestou-se contrariamente ao laudo, por meio de petição de ID 159978729, quando apresentou laudo divergente de ID 159978735. A parte autora realizou pedido de esclarecimentos sobre o laudo e quesitos complementares no ID 160303256. O perito manifestou-se sobre as impugnações das partes no ID 163797908. Intimados, o banco requerido ratificou a impugnação aos cálculos periciais (ID 165523299) e a parte autora requereu a homologação do laudo pericial (ID 165884680). Manifestação do perito de ID 167304677. Vieram os autos conclusos. É o que importa relatar. DECIDO. O laudo pericial foi conclusivo sobre a existência de diferença favorável aos liquidantes, nas operações nos 89/00255-5 e 89/00254-7, nos seguintes termos (Id 157655636): “Considerando que o contrato 87/452039-0 foi liquidado em 31/01/1990 com amortização total do saldo devedor, permite tecnicamente concluir da inexistência de apuração de diferenças de valores. Considerando que a operação 89/00034-X, não contou com correção monetária IPC de 84,32% em março/90 com reflexo em abril/90, permite tecnicamente concluir que inexiste diferença de apuração de valores. As diferenças apuradas após a aplicação do índice de 41,28% em março/90 são da ordem de Cr$ 1.038.150,02 (89/00254-7) e de Cr$ 75.783,35 (89/00255-5) que foram corrigidas monetariamente a contar da data do respectivo pagamento a maior até 05/2023 pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais (TJDFT), acrescidos de juros de mora desde a citação (21/07/1994) de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passaram para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002, totalizando a importância de R$ 519.109,23 (quinhentos e dezenove mil, cento e nove reais e vinte e três centavos).” A discordância do banco requerido, nos termos do laudo divergente apresentado, quanto aos cálculos apresentados pelo perito refere-se à não aplicação dos decotes previstos na Lei Federal no 8.088/1990 e o pagamento de indenização pelo PROAGRO. Entretanto, não juntou documentação comprobatória dos decotes mencionados para as operações 89/00254-7 e 89/00255-5, circunstância que, inclusive, não passou despercebida pelo expert judicial, quando de seus esclarecimentos. Na oportunidade, ainda apontou que as diferenças de valores apresentadas pela parte ré, para a amortização decorrente da Lei Federal no 8.088/1990, não possuem respaldo matemático, senão vejamos (id 163797908): “Preliminarmente, urge consignar que a diferença de índice em consonância a Lei Federal 8.088/90, corresponde a 9,72% (84,32% - 74,60%). 3.1. Assim, exclusivamente para as operações 89/00254-7 e 89/00255-5, as importâncias decotadas a título de Lei Federal 8.088/90 correspondem a Cr$ 317.151,42 (05/09/1990) e Cr$ 70.133,14 (05/09/1990). Portanto, não guardam matematicamente qualquer relação com o saldo devedor das operações nas importâncias de Cr$ -1.114.202,10 (89/00254-7) e Cr$ - 322.344,98 (89/00255-5), ou seja, os descontos são bem superiores a 9,72% (84,32% - 74,60%). 3.2. Desse modo, os valores decotados a título de Lei Federal 8.088/90 deveriam corresponder a 9,72% sobre o saldo devedor de março/90. Ou seja, os valores descontados pela parte ré para as operações 89/00254-7 e 89/00255-5 não apresentam respaldo matemático. (...) Assim, não foi localizado nos autos qualquer documento comprobatório que o autor tenha optado pela aplicabilidade da lei em referência para a operações 89/00254-7 e 89/00255-5. 3.5. Ademais, trata-se de uma alteração contratual acordada entre as partes. Sendo assim, não foi juntado, também, termo aditivo contratual para embasar o abatimento citado no referido normativo. (...) 4.3.4. Assim, não foi identificado no processo em tela documento comprobatório de cobertura pelo PROAGRO.” (grifos nossos) Veja-se que o financiamento rural entrelaçado ao contrato causa de pedir da lide tem regime jurídico próprio (Lei no 4.829/1965), integrando o banco requerido, por meio de suas carteiras especializadas, o sistema nacional de crédito rural, razão pela qual entendo que deveria o banco subsidiar a evolução do financiamento com documentos hábeis a refletir a amortização do pactuado nas datas especificamente consignadas, sendo que as alegações de amortização não restaram devidamente demonstradas. Logo, o laudo divergente não merece credibilidade. E a tangenciar a hipótese dos autos, confira-se o precedente seguinte: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RESP 1.319.232/DF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NULIDADE DA SENTENÇA CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CAUSA MADURA. PROVA PERICIAL. VALORES A SEREM RESTITUÍDOS. RECURSO PROVIDO. 1. Tendo a parte ré pleiteado a suspensão do feito até o julgamento do REsp 1.319.232/DF anteriormente, não pode novamente realizar tal pedido, ante a ocorrência da preclusão consumativa. 2. A sentença que contraria as provas dos autos e se fundamenta de forma diversa ao comprovado é nula. 3. Deve ser considerado o valor apurado pelo perito contábil como o devido pela parte ré, uma vez que o laudo foi claro e fundamentado, tendo respondido os diversos quesitos apresentados pelas partes e pelo magistrado. 4. Recurso conhecido e provido.” (TJDFT. Apelação Cível 07038141420178070001. 5a. Turma Cível. Rel. Des. SEBASTIÃO COELHO, DJe 13/06/2019)” Outrossim, a presente liquidação derivou do princípio “in utilibus” da coisa julgada formada na ação coletiva, sendo legítima a expectativa do consumidor-mutuário de esclarecer a ocorrência ou não do índice ilegal e disso, por consequência, o direito à eventual diferença. E diferença que restou devidamente apurada e que corresponde ao valor da condenação principal. Por outro lado, afigura-se necessário salientar que o Banco do Brasil não se limitou a rebater os cálculos defendidos pela parte requerente. Antes apresentou defesa indireta, com várias preliminares (inépcia da petição inicial, litisconsórcio passivo necessário e consequente deslocamento da competência; carência da ação; chamamento ao processo da União e do BACEN). Assim, houve a apresentação de teses jurídicas hábeis a postergar a apreciação e adimplemento da diferença inicialmente postulada, do que decorreu a necessidade do contraditório efetivo com o enfrentamento das referidas teses por meio da defesa técnica do requerente. O aludido trabalho deve ser prestigiado. Na perspectiva de um processo sincrético, a liquidação de sentença não se constitui em processo autônomo, sendo que a decisão que a julgar, por se tratar de decisão interlocutória, não importará, regra geral, na fixação de honorários de sucumbência. Entretanto, e excepcionalmente, como no caso presente, inegável a resistência da defesa técnica do banco-executado durante a liquidação – que perdurou por longo período e, em razão disso, devida a verba honorária em razão do trabalho desenvolvido na fase de liquidação. Ante o exposto, entendo cabível a agregação de honorários de sucumbência no caso vertente. Em apoio à argumentação acima, confira-se o precedente seguinte: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBJETO. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NATUREZA. MERO INCIDENTE PREPARATÓRIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CARÁTER AUTÔNOMO. RESOLUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. VIABILIDADE DE FIXAÇÃO NA HIPÓTESE EM QUE O INCIDENTE ADQUIRE CONTORNOS LITIGIOSOS. OBRIGADO. FORMULAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. VEICULAÇÃO DE DEFESAS INDIRETAS E ALEGAÇÃO DE EXCESSO. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. DIFERENÇAS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APURAÇÃO DO DEVIDO. PERÍCIA JUDICIAL. CRÉDITO RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM FAVOR DOS PATRONOS DA CREDORA. CABIMENTO E LEGITIMIDADE. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO LIQUIDADO. AGRAVO PROVIDO. 1. A liquidação de sentença não consubstancia novo procedimento dotado de autonomia em relação ao feito cognitivo subjacente e ao cumprimento de sentença que visa aparelhar, possuindo natureza de incidente complementar da sentença condenatória genérica, germinado em razão da necessidade de depuração do julgado, na parte desvestida de liquidez, a fim de viabilizar a deflagração do correlato cumprimento de sentença com contornos definitivos. 2. Conquanto a liquidação de sentença consubstancie incidente subsequente à fase de conhecimento, quando formado o título executivo, destinado a viabilizar a deflagração do cumprimento de sentença com a qualificação da condenação com o atributo da liquidez, definindo o quantum debeatur, excepcionalmente, em assumindo caráter contencioso e demandando trabalho dos patronos além do previsível, pode legitimar o arbitramento de honorários advocatícios em desfavor da parte que restara sucumbente, consoante orienta o princípio da causalidade. 3. Sobressaindo que a instituição financeira condenada, ao se defender no ambiente liquidatório, formulara defesas indiretas, postulando inclusive a extinção da fase de liquidação, e alegando excesso na apuração promovida pela credora, vindo, ao final, se qualificar como vencida, pois refutadas as teses defensivas e reconhecida a subsistência de crédito superior ao que defendera, o havido conduz ao reconhecimento de que o incidente adquirira contornos litigiosos e que nele sucumbira, ensejando a postura processual assumida pela obrigada a germinação de fatos aptos a legitimarem a fixação de honorários de sucumbência em favor dos patronos da credora. 4. Optando a instituição financeira condenada, no ambiente de liquidação de sentença, pela formulação de contestação com a veiculação de defesas indiretas visando, inclusive, a extinção da pretensão, não tendo cingindo-se a alegar excesso no apurado pela credora, em restando sucumbente em suas alegações e se opondo à liquidação do débito de sua responsabilidade, a verba honorária que lhe deve ser imposta deve ter como base de cálculo o montante apurado, consoante recomenda o §2o do artigo 85 do CPC, pois condizente com as nuanças inerentes ao curso processual e com a postura assumida, inclusive porque, na fase executiva, poderá safar-se de nova incidência de verba honorária. 5. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1367127, 07192065520218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Ante o exposto, homologo o laudo pericial de ID 157655636, para julgar líquida a condenação contra o requerido no valor de R$ 519.109,23 (quinhentos e dezenove mil, cento e nove reais e vinte e três centavos).” Após o requerimento expresso do credor, converta-se o feito para "CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA", salvo se, antes disso, ocorrer o trânsito em julgado no feito originário (REsp 1319232/DF), ocasião na qual a conversão deverá ocorrer para cumprimento definitivo de sentença. Sem custas, pois serão calculadas ao fim da execução. Fixo honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação principal, em razão da resistência técnica do banco-requerido durante a fase de liquidação, com fundamento no art. 85,§ 2o, do CPC. Após o trânsito em julgado e não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de liquidação provisória de sentença coletiva, liquidou o referido julgado com a homologação dos cálculos elaborados em perícia judicial e condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 1. PROAGRO Criado pela Lei no 5.969/1973, vigente à época do contrato, atualmente revogada pela Lei no 12.058/2009, e regido pela Lei no 8.171/1991 o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (PROAGRO) tem como objetivo “exonerar o produtor rural de obrigações financeira relativas a operações de crédito rural de custeio, cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam bens, rebanhos e plantações.”, cabendo à instituição financeira a comprovação das perdas. Vejamos: Lei no 5.969/1973. Art 1o É instituído o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO, destinado a exonerar o produtor rural, na forma que for estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, de obrigações financeiras relativas a operações de crédito, cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam bens, rebanhos, e plantações. Art. 4o O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO cobrirá até cem por cento do financiamento de custeio ou investimento concedido por instituição financeira, e da parcela de recursos próprios do produtor, prevista no instrumento de crédito, segundo critérios a serem aprovados pelo Conselho Monetário Nacional. Art 5o A comprovação dos prejuízos será efetuada pela instituição financeira, mediante laudo de avaliação expedido por entidade de assistência técnica. Nessa perspectiva, em análise dos documentos juntados pelo ora agravante em sua contestação na origem, não consta o referido laudo comprobatório dos prejuízos supostamente indenizados pelo PROAGRO. Acrescente-se que, nos extratos SlipXER712 apresentados pelo Banco, consta expressamente a não incidência do PROAGRO, conforme campo próprio. Assim, não há que se falar em abatimento do suposto valor decorrente do PROAGRO. 2. Lei no 8.088/1990 Essa eg. Corte, ao analisar a questão em recursos semelhantes, manteve entendimento de que, demonstrado que houve a devolução dos valores com base na Lei no 8.088/1990, necessário o abatimento nos cálculos periciais. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. DIFERENÇA. EXPURGO INFLACIONÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESP. 1.319.232/DF. LEI N. 8.088/90. PERCENTUAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE EM ABRIL DE 1990 DE 84,32%. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALORES JÁ DEVOLVIDOS E NÃO COMPUTADOS. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da liquidação individual provisória de sentença coletiva, que homologou o laudo pericial sem ressalvas. 2. Na ação civil pública 94.0008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, questiona-se o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 2.1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.319.232/DF, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 3. O executado, ora agravante, requer a reforma da decisão agravada para determinar a complementação do laudo pericial, bem como para reconhecer o excesso nos cálculos do perito e consequente homologação do valor encontrado pelo assistente técnico do agravante, no valor de R$ 88.172,98. 3.1. O agravante alega, em suma, que o perito reconheceu que havia valores no extrato com o histórico "DEVOLUÇÃO - LEI FEDERAL 8.088" e "REV. RECEITAS" assim, tal valor deverá ser reduzido do valor total a ser eventualmente devolvido ao mutuário. 3.2. A questão foi abordada no Laudo pericial contábil da seguinte forma: "6. Queira o Sr. Perito informar se é correto afirmar que ocorreu indenização (pagamento) por parte da casa bancária referente a Lei no 8.088/90 para compensar as devidas diferenças. Em caso afirmativo, favor demonstrar os valores compensados na respectiva Cédula Rural. Resposta: após a data deferida na ACP - Abril/1990, constam lançamentos a título das rubricas "COR-REV.RECEITAS" (R$ 135.673,36) e "JRS-REV.RECEITAS" (R$ 18.647,68), rubricas normalmente utilizadas pelo Requerido Banco do Brasil para demonstração de ressarcimento a título da Lei Federal 8.088/90, conforme Id 71377403 Pág. 7, demonstrado abaixo (...)." 3.3. Segundo o Laudo complementar de esclarecimentos: "Esclarecimento: o questionamento não demanda de esclarecimento por parte da perícia, apenas solicita as considerações do Juízo em relação aos abatimentos referente a Lei 8.088/90. Esta perícia ressalta o entendimento técnico que se formos aplicar a determinação da ACP para que se apure a diferença por conta da redução de 84,32% para 41,28%, e, ao mesmo tempo, considerarmos a tese defendida pelo Réu, que créditos registrados após abril/1990 (que beneficiam o Réu) devam ser considerados, a perícia entende que essa metodologia deva ser estendida a todas as parcelas (lançamentos), inclusive valores pagos a maior pelo mutuário a título de correção monetária e juros reflexos do saldo devedor inflacionado em abril/1990, e não somente às que beneficiam o Réu Banco do Brasil." 4. Conforme se observa do laudo contábil, a perita reconheceu que as referidas rubricas são normalmente utilizadas pelo Banco do Brasil para demonstração de ressarcimento a título da Lei Federal no 8.088/90. 4.1. No entanto, ela afirma no laudo complementar que tal questionamento não demanda esclarecimentos de sua parte, apenas solicita as considerações do Juízo em relação aos abatimentos. 4.2. De fato, sendo identificadas rubricas que indicam devolução de valores ao mutuário pelo banco, com fulcro na Lei n. 8.088/90, necessário se faz cotejá-los nos cálculos periciais contábeis, sob pena de indevido enriquecimento sem causa. 4.3. Nesse sentido, julgados do TJDFT: "(...) 4. Se evidenciado dos demonstrativos de conta vinculada das operações rubricas que indicam devolução de valores ao mutuário pelo banco, com fulcro na Lei n. 8.088/90, exsurge necessário cotejá-los nos cálculos periciais contábeis, sob pena de indevido enriquecimento sem causa. (...)". (07225028520218070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 21/10/2021)" 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1426767, 07088800220228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 8/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO. LEI N. 8.088/90. DEVOLUÇÕES. RUBRICAS EVIDENCIADAS NOS DEMONSTRATIVOS APRESENTADOS. NECESSIDADE DE COTEJO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A liquidação individual dos autos de referência se refere à sentença coletiva oriunda da ação civil pública n. 94.0008514-1, na qual, em decorrência de expurgos inflacionários do Plano Collor em cédulas de crédito rural, os requeridos foram condenados solidariamente "ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002" (EDcl no REsp 1319232/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/09/2015, DJe 25/09/2015). 2. Ademais, à ocasião do julgamento, determinou-se que eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões de dívidas deverão ser objeto de análise nas respectivas liquidações. 3. O art. 6o da Lei n. 8.088/90 preconiza que, "nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990". 4. Se evidenciado dos demonstrativos de conta vinculada das operações rubricas que indicam devolução de valores ao mutuário pelo banco, com fulcro na Lei n. 8.088/90, exsurge necessário cotejá-los nos cálculos periciais contábeis, sob pena de indevido enriquecimento sem causa. 5. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1376723, 07225028520218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 21/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco que o art. 6o da Lei 8.088/90 estabeleceu que o mutuário poderia optar pela correção monetária lá descrita. Vejamos: Art. 6° Nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990. No entanto, no caso dos autos o banco agravante não juntou qualquer documentação indicando que o agravado teria realizado essa opção, o que afasta o seu abatimento. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXAME PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. DEVOLUÇÕES DA LEI FEDERAL N. 8.088/90. ABATIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. NOVA PERÍCIA. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexistindo prova contundente acerca da devolução dos valores relativos à Lei n. 8.088/90 nos extratos apresentados via Slip/XER, não há como reconhecer o suposto abatimento defendido pelo executado. 2. No caso concreto, não constam dos extratos Slip/XER as rubricas apontadas pelo recorrente como "DEVOLUÇÃO - LEI FEDERAL 8.088", mas apenas históricos identificados como "COR-VER. RECEITAS" e "JRS-REV.RECEITAS", conforme atesta o laudo contábil. 3. Desse modo, à míngua de demonstração idônea acerca da correlação entre as rubricas lançadas e o referido abatimento atinente à norma legal, mostra-se incabível a dedução dos valores nos cálculos periciais realizados. Por conseguinte, considerando que não foram trazidos elementos capazes de afastar as conclusões da perícia contábil elaborada nos autos de origem e que a prova técnica foi produzida em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa e encontra-se devidamente fundamentada, inviável a sua repetição. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1646290, 07315088220228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2022, publicado no DJE: 13/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REAJUSTE DOS FINANCIAMENTOS RURAIS E DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. BTN. BANCO DO BRASIL. CÁLCULOS. PERÍCIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR. ART. 6o DA LEI N. 8.088/90. ABATIMENTO. MÉRITO DA AÇAO CIVIL PÚBLICA. ART. 525, § 1o, VII, DO CPC. EFETIVA OPÇÃO DO CREDOR E VALORES. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. De toda sorte, a argumentação levantada pelo banco para defender a necessidade de abatimento das devoluções relativas ao art. 6o da Lei n. 8.088/90 é genérica e destituída de efetiva demonstração quanto ao exercício, pelo credor/agravado, da opção prevista no dispositivo, bem como das respectivas devoluções/descontos, além de estar apoiada em documentação produzida de forma unilateral. Escorreita, portanto, a rejeição da pretensão de abatimento dos valores decorrentes do art. 6o da Lei n. 8.088/90 e a homologação dos cálculos elaborados pelo Perito Judicial. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1625683, 07207841920228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 25/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO DO DÉBITO. DEDUÇÕES DA LEI 8.088/90. LAUDO PERICIAL. OUTROS ABATIMENTOS. NÃO COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO. PROAGRO. DECOTE. REPETIÇÃO DE IMPORTE EFETIVAMENTE DESPENDIDO PELO MUTUÁRIO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. 1. O processo originário se refere à liquidação provisória de sentença decorrente da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, na qual foi determinado que o Banco do Brasil procedesse à devolução dos valores pagos a maior pelos mutuários de operações de crédito rural, condenando-o ao pagamento das diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41.28%), nos termos do Resp 1.319.232. 2. A obrigação objeto da demanda refere-se à restituição do valor correspondente à aplicação incorreta de índice de correção monetária no saldo devedor de cédulas de crédito rural, devendo ocorrer a dedução de valores não pagos pelos mutuários para amortização da dívida. 3. O perito técnico realizara o recálculo das Cédulas de Crédito Rural e, das diferenças aferidas, concluindo que foram corretamente descontadas as devoluções referentes à Lei Federal n o 8.088/90, sendo aplicados os juros de mora somente ao saldo remanescente, conforme laudo pericial técnico acostado aos autos. 4. A dedução de abatimentos negociais inespecíficos é inadmissível sem a comprovação da origem dessas quantias, tendo em vista que essas deduções podem ser provenientes de antecipação de pagamento ou acordo entre as partes contratantes. 4.1 Deve ser refutada a referência abstrata a eventuais abatimentos inseridos unilateralmente pela instituição financeira e desprovidos de qualquer prova de que os abatimentos implicaram a retirada de valores do saldo remanescente. (...) 6. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1612340, 07236491520228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVOS DE INSTRUMENTO. EXEQUENTES E EXECUTADO. JULGAMENTO CONJUNTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÕES REJEITADAS. HOMOLOGAÇÃO DE VALORES. LEI 8.088/1990. ABATIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL. RELATO TÉCNICO PROVIDO DE CLAREZA. CONCLUSÃO PROVIDA DE COERÊNCIA LÓGICA. BTN. PLANO COLLOR I. DATA DO VENCIMENTO DA CÉDULA. OBSERVÂNCIA PELA PERÍCIA. VALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Dispôs o art. 6o da Lei 8.088/1990 que, nas "operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990". 2. Não se pode considerar o abatimento previsto na Lei 8.088/1990 quando nenhum documento existente no processo atesta tenham os mutuários optado pelo abatimento, bem como quando o laudo pericial elaborado indica a ausência de documentos hábeis a demonstrar a expressa anuência dos agravados para fins de aplicabilidade do art. 6o da Lei 8.088/1990. 3. Sendo a prova técnica clara, coerente e conclusiva, feita com descrição e explicação dos fenômenos que interessam ao caso concreto, notadamente no sentido de que a data de registro de quitação de cédula rural em Cartório de Registro de Imóveis não se coaduna com a data de quitação e vencimento, porquanto a data registrada no cartório não enseja que o contrato foi prorrogado, deve ser considerada hígida a perícia, porquanto observada a data de vencimento prevista na própria cédula para fim de aplicabilidade da devolução com base na variação do BTN no percentual de 41,28%. 4. Agravos de instrumento conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1610174, 07422518820218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 9/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. ÍNDICE DE JUROS DE MORA O ora agravante, credor de financiamento rural, aplicou sobre as cédulas de crédito taxa de atualização monetária distinta da aplicada sobre a poupança. Esse é o cerne da controvérsia analisada em sede da Ação Civil Pública n.o 0008465-28.1994.4.01.3400, ajuizada em 1994 perante a Justiça Federal, que originou o cumprimento de sentença em análise. Após o regular andamento do feito, com prolação de sentença favorável aos pedidos da inicial, e a interposição de recursos, o Superior Tribunal de Justiça, na REsp no 1.319.232/DF, manteve a procedência dos pedidos e fixou o índice dos juros de mora (ID 118973816). Vejamos: Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNF no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.” (destaquei) Muito embora o feito ainda não tenha transitado em julgado, tratando-se, portanto, de liquidação provisória, evidente que é vedada a rediscussão da lide, conforme o disposto no §4o do artigo 509 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: (...) § 4o Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. (destaquei) Dessa forma, a aplicação do índice dos juros de mora decorre da lide principal, sendo vedada a sua alteração. 4. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.370.899/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos - Tema 685, definiu que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor, na fase de conhecimento da ação coletiva. Confira-se: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014) (destaquei) Portanto, correta a decisão agravada. 5. CORREÇÃO MONETÁRIA O agravante alega que para a aplicação da correção monetária deve ser observado o índice aplicável pela Justiça Federal, uma vez que a Ação Civil Pública tramitou perante aquela Justiça. Sem razão. Da leitura do dispositivo do título judicial exequendo (ID 118973816), verifica-se que não houve a delimitação do índice de correção monetária a ser aplicado, apenas fazendo referência à necessidade de que a correção ocorra pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais. Confira-se: Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Os réus deverão comunicar a todos os seus mutuários, que mantiveram contrato desta natureza, da alteração do índice aplicado na correção do saldo devedor das cédulas de crédito rural e das modificações daí existentes. Nesse contexto, tendo em vista que a liquidação foi ajuizada perante a Justiça do Distrito Federal, não há fundamentos que justifiquem a aplicação de índices utilizados pela Justiça Federal na correção de débitos judiciais da Fazenda Pública, principalmente porque não se extrai qualquer determinação nesse sentido do título judicial liquidando. Nesse sentido tem entendido esta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. RECONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PERÍCIA. HOMOLOGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. NÃO CONSTATADO. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA. CITAÇÃO DA AÇÃO COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES UTILIZADOS PELA JUSTIÇA FEDERAL. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS DA FASE DE LIQUIDAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. NÃO CONSTATADA. (...) 4. No que diz respeito à correção monetária incidente sobre a condenação, tendo a liquidação individual tramitado perante a Justiça Estadual, não se vislumbram fundamentos que justifiquem, minimamente, a aplicação de índices alegadamente utilizados pela Justiça Federal na correção de débitos judiciais titularizados pela Fazenda Pública, mormente porque do julgamento liquidando não se extrai qualquer determinação nesse sentido. 5. Por abordar questões técnicas e contábeis, e por ser dotado de presunção de veracidade, deve prevalecer o laudo pericial constante nos autos, ante a inexistência de fundamentos seguros nas razões recursais para infirmar a conclusão do perito. 6. A fixação de honorários advocatícios, na fase de liquidação, somente ocorrerá em situações excepcionais quando for constatado caráter litigioso, isso porque os honorários advocatícios são de titularidade do patrono que atuou na fase de conhecimento e, portanto, não se admite que outros causídicos, mormente em sede de liquidação individual de sentença coletiva, possam pleitear a fixação da verba injustificadamente. 7. No caso em tela, embora os cálculos apresentados pelo autor tenham sido objeto de controvérsia, ensejando até mesmo a realização de perícia contábil, tais circunstâncias, isoladamente não caracterizam a litigiosidade apta a fundamentar a fixação de honorários advocatícios. 8. Recurso do autor conhecido e improvido. Recurso do réu parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. (Acórdão 1431533, 07095279420228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. SUSPENSÃO DO EFEITO. INCABÍVEL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. UNIÃO. BACEN. BANCO DO BRASIL S/A. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURADA. CDC. APLICÁVEL. LIQUIDAÇÃO. DESNECESSÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DA MORA. DECISÃO MANTIDA. (...) 6. Não pode ser acolhida a pretensão do agravante de aplicação dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal porque se trata de liquidação de sentença promovida perante a Justiça Distrital Estadual. 7. Os juros de mora deverão incidir a partir da citação do agravante na ação de conhecimento. 8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1423775, 07013971820228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2022, publicado no PJe: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, não há que se falar em aplicação dos índices da Justiça Federal. 6. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A legislação processual deve ser interpretada de maneira sistemática, condizente com o arcabouço normativo e principiológico do ordenamento jurídico, observando-se, dessa forma, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, cláusulas materiais do devido processo legal. O artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, invoca alguns critérios norteadores da atuação judicial quando da fixação da verba sucumbencial, referentes ao grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Sobre o assunto, não há dúvida quanto à imperiosa necessidade de se remunerar adequadamente os advogados devido ao seu trabalho indispensável à Administração da Justiça, mas não se pode chancelar a criação de obrigações acessórias desproporcionais ao aspecto econômico do objeto litigioso. Ademais, de acordo com a jurisprudência firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, são cabíveis honorários em sede de cumprimento e liquidação de sentença quando estes assumem nítido caráter contencioso. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS (CPC, ART. 85, § 1o). LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CARÁTER LITIGIOSO. CABIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE DO CASO CONCRETO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior, mesmo após o advento do CPC/2015, manteve o entendimento já consagrado desde a vigência do CPC/1973 de, em regra, não serem devidos honorários advocatícios sucumbenciais em sede de liquidação de sentença, sendo cabíveis quando a liquidação ostentar nítido caráter litigioso. Precedentes. 2. Não há, na compreensão exposta, incompatibilidade com a regra do art. 85, § 1o, do novo CPC, pois está a liquidação compreendida no cumprimento de sentença, expressamente referido no dispositivo legal, cabendo, assim, a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando constatada litigiosidade. 3. Na espécie, o caráter litigioso da liquidação realizada no presente feito não foi objeto de discussão pela Corte de origem, que afastou, desde logo, o cabimento dos honorários advocatícios em sede de liquidação de sentença. Necessário o retorno dos autos à Corte de origem para análise da questão. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.016.278/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRESENÇA DE ERRO MATERIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Em havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser acolhidos os embargos declaratórios interpostos. 2. Merece ser esclarecido que o processo se encontra em fase de liquidação por arbitramento, onde são fixados os honorários dada a litigiosidade existente. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. (EDcl nos EDcl no REsp n. 1.960.177/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.) No caso dos autos, na liquidação de sentença em curso no primeiro grau, o Banco, ora agravante, apresentou a contestação de ID 135856883 suscitando preliminares, além de impugnar o próprio mérito da ação, apontando excesso na execução, entre outros, evidenciando a litigiosidade. Acrescente-se que foi determinada a realização de perícia judicial para sanar as controvérsias, que inclusive foi impugnado duas vezes pelo ora agravante. Dessa forma, verifica-se que a liquidação de sentença assumiu nítido caráter contencioso, circunstância que enseja a fixação de honorários advocatícios nessa fase, conforme precedentes jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça. Outro não é o posicionamento deste egrégio TJDFT, em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 94.0008514-1. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SOBRE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. PLANO COLLOR I. PROVA PERICIAL. ABATIMENTOS NO SALDO DEVEDOR DECORRENTES DA LEI 8.088/1990 (PROAGRO). DEMONSTRAÇÃO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LITIGIOSIDADE DEMONSTRADA. PROVEITO ECONOMICO APURÁVEL. INCIDENCIA DO TEMA 1076 DO STJ. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 4. O Código de Processo Civil, em seu artigo 85, §1o, dispõe sobre a condenação em honorários advocatícios estabelecendo as hipóteses em que será devida a sua fixação excluindo desse rol a liquidação de sentença. 4.1. Contudo, em situações excepcionais, a jurisprudência admite a sua incidência nas hipóteses em que for constatada a litigiosidade da demanda, como no caso em questão. Precedentes. (...) 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1671349, 07382728420228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. REQUISITOS DO RECURSO. PRESENÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. NÃO CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. EXCEPCIONALIDADE. LITIGIOSIDADE. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. Deve ser conhecido o agravo de instrumento que impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Nos termos do artigo 371, do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado valorar a perícia e formar seu convencimento para prestação da tutela jurisdicional adequada ao caso concreto, de forma proporcional, razoável e fundamentada. O interessado deve, na desconstituição do laudo pericial, comprovar, de forma específica e técnica, o alegado erro no laudo pericial. Nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de diversas Turmas Cíveis deste Tribunal, é admitida a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, quando demonstrada a litigiosidade no procedimento. Ausente valor condenatório, proveito econômico, e sabendo-se que o valor da causa é ínfimo, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos dos artigos 85, §§ 2° e 8°, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1664838, 07327568320228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 28/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo ou antecipação de tutela pretendida no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 29 de agosto de 2023 17:17:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador